Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custas em sentido estrito e o preparo, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. Nos presentes autos, a parte recorrente deixou de juntar as mencionadas guias e comprovantes do pagamento das custas no prazo legal.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o artigo 1007, § 2o, do CPC.

4. Logo, uma vez inexistente o recolhimento das custas, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.